Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FORO ELEITO DIVERSO DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. DIFICULTAÇÃO DA DEFESA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela empresa exequente contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de mútuo e determinou a intimação da exequente para indicar a comarca de redistribuição da execução, por se tratar de relação de consumo e os executados residirem em local diverso do foro eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de mútuo oneroso firmado entre fornecedora e consumidores, diante da alegada inexistência de abusividade e da proximidade entre as circunscrições de Águas Claras e Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica subjacente à execução possui natureza consumerista, enquadrando-se a exequente como fornecedora e os executados como consumidores, à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A cláusula de eleição de foro, ainda que pactuada entre as partes, revela-se abusiva quando impõe ao consumidor a defesa em local diverso de seu domicílio, dificultando o acesso à justiça, em afronta ao artigo 6o, VIII, do CDC.
5. No caso dos autos, a eleição do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF não guarda pertinência com o domicílio dos executados, residentes em Camboriú/SC e Foz do Iguaçu/PR, acarretando evidente prejuízo à defesa.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC), com o consequente declínio de competência, quando verificada cláusula abusiva em contratos consumeristas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro em contrato firmado no âmbito de relação de consumo é ineficaz quando impõe ao consumidor a defesa em local diverso de seu domicílio, por configurar cláusula abusiva, sendo cabível a declaração de sua nulidade de ofício pelo juízo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, e 6o, VIII; CPC, arts. 46, § 4o, e 63, caput, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma; TJDFT, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a T. Cível; TJDFT, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a T. Cível.